Tribunal: STF
Processo: HC 215935
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Silva Vasconcelos, em favor de Sthefany dos Santos Ribeiro, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 728.049/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de STHEFANY DOS SANTOS RIBEIRO, contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Depreende-se dos autos que a ora paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A CONCESSÃO DA ORDEM COM FULCRO NA RESOLUÇÃO 62/2020 DO CNJ. FORMULA A IMPETRANTE, AINDA, PLEITO DE COLOCAÇÃO DA PACIENTE STEFANY EM PRISÃO DOMICILIAR, NA FORMA DOARTIGO 318, V, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jennifer Baptista da Silva e Sthefany dos Santos Ribeiro, cujas prisões em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, foram convoladas em preventiva ao fundamento da custódia ser necessária para assegurar a ordem pública. Alega ausência do periculum libertatis. Sustenta que a custódia cautelar das pacientes afronta a Resolução 62/2020, do CNJ. No que tange à paciente Sthefany, afirma que preenche os requisitos para obter o benefício da prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança de apenas 2 anos de idade. Neste caso, alega que é legalmente presumida a necessidade dos cuidados maternos. Pugna, ao final, pelo restabelecimento da liberdade das pacientes. No que concerne à segunda paciente, requer alternativamente, a substituição da cautela prisional por domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.



    2. Na hipótese em testilha, as pacientes foram presas pela prática do delito de tráfico de entorpecente, tendo sido o ergástulo flagrancial convolado em preventivo, em decisão fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não se reputa configurada ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção das pacientes, na medida em que o eminente Magistrado a quo exteriorizou, em decisão fundamentada, as razões de fato e de direito que o convenceram a decretar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.



    3. In casu, a gravidade da conduta imputada às pacientes, as quais foram presas, no interior de coletivo da Empresa 1001, oriundo do Município de São Paulo para a Cidade de Niterói, por transportarem 36,8 Kg de cocaína, cujo destino final era uma comunidade carioca, constitui motivação satisfatória à decretação da custódia cautelar, e, por óbvio, não caracteriza coação ilegal.



    4. Outrossim, a custódia cautelar das pacientes não dessoa das Recomendações 62/2020 e 91/2021, ambas do CNJ. [...] 



    5. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cumpre notar que o artigo 318, V, do Código de Processo Penal, inobstante possuir a segunda paciente filho menor de 12 anos, a benesse almejada não deve ser concedida, pois, como se extrai dos autos a conduta imputada, transporte interestadual de entorpecente, era realizada com habitualidade.



    6. Impõe salientar que o acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 143.641/SP, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao conceder, por maioria, a ordem coletiva para substituir a prisão preventiva pela domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, já dispunha que não se enquadrariam a essa regra: os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; os delitos perpetrados contra descendentes; outras situações excepcionalíssimas que implicarem a denegação do benefício, desde que devidamente fundamentadas.



    7. Neste desiderato, a benesse almejada não deve ser concedida, inobstante possuir a paciente filho de apenas 2 anos de idade.



    8. Constrangimento ilegal não evidenciado. ORDEM DENEGADA" (fls. 17-20).



    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar, sustentando, ainda, que as condições pessoais da paciente seriam favoráveis. 



    Ressalta que quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva da paciente foram utilizados fundamentos genéricos para o indeferimento, distantes do caso concreto e sem considerar as suas condições pessoais. 



    Sustenta, ainda, que em hipótese de eventual condenação, fará jus a regime menos gravoso que o fechado em atenção ao princípio da homogeneidade. 



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de ser mãe de uma criança com apenas 2 anos de idade. A liminar foi indeferida às fls. 179-181. As informações foram prestadas às fls. 196-203.



    O Ministério Público Federal, às fls. 205-221, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, em parecer assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA APONTANDO OS ELEMENTOS QUE TORNAM NECESSÁRIA ACUSTÓDIA CAUTELAR, ALÉM DE INDICAR A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, FUNDAMENTOS SUFICIENTES E IDÔNEOS PARA DEMONSTRAR O PERICULUM LIBERTATIS E O FUMUS COMISSI DELICTI. LEGALIDADE DA MEDIDA. PLEITO DEPRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus” (fl. 205). 



    É o relatório. Decido. (eDOC 4, p. 223)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.



    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos destacando fato de ser primária, ter residência fixa, ser mãe de uma criança de apenas dois anos de idade. Pugna pela liberdade provisória, com ou s aplicação de medidas cautelares diversas, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar da paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (mais de 36 kg de cocaína), tendo o e. magistrado processante consignado que "a indiciada teria sido flagrada transportando elevada quantidade de drogas de São Paulo para o Rio de Janeiro em plena madrugada num ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra" (fl. 173), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (eDOC 4, p.228)



    Como se vê, estamos diante de um caso de mula, primária, sem registros criminais, presa enquanto transportava “19,0 kg (dezenove quilogramas) ” de drogas em transporte coletivo, enquanto os demais 17,8 Kg(dezessete quilogramas), que perfaz os 36 kg (trinta e seis quilogramas) mencionados na decisão, estava em posse da outra corré.



    Desse modo, a paciente está presa cautelarmente apenas em razão da traficância, em desacordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte tem dispensado tratamento diferenciado às mulas, como é o caso dos autos, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mula. Fração aplicada no máximo. 5. Agravo a que se nega provimento. 



    (AgR no HC 160.227, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; 



    c) proibição de contatar eventuais acusados ou investigados; e



    d) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente